Tribunal: TJSP
Processo: 3003346-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que, em incidente de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação à execução oferecida pelo ora agravante para reconhecer alegado excesso de execução, determinando aos exequentes o refazimento dos cálculos consoante decidido. Pontos levantados pelo executado que não foram totalmente analisados em primeiro grau, e em relação aos quais divergem parcialmente

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que, em incidente de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação à execução oferecida pelo ora agravante para reconhecer alegado excesso de execução, determinando aos exequentes o refazimento dos cálculos consoante decidido. Pontos levantados pelo executado que não foram totalmente analisados em primeiro grau, e em relação aos quais divergem parcialmente os exequentes. Anulação da decisão agravada para que, baixando os autos à origem, nova decisão seja proferida após prévia remessa dos autos à Contadoria Judicial, e, não dispondo porventura esta última de condições para aferir os cálculos, para eventual perícia contábil. Prejudicado o exame do recurso interposto.